Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO, DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
2. Na origem, logo após o trânsito em julgado da sentença e sem que se instalasse a fase de cumprimento de sentença, o Distrito Federal requereu a revogação do benefício da gratuidade concedido à parte autora, ao fundamento de que esta era proprietária de um veículo e de três imóveis. Apresentada impugnação ao pedido, sobreveio a decisão que é objeto do presente recurso.
3. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
“Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão:
[...]
III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.”
4. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque não foi formulado na origem o pedido de cumprimento de sentença, de modo que não se tem presente a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, ou mesmo erro de procedimento.
5. É de considerar ainda, que inexiste erro de procedimento quando o magistrado de origem, analisando o caso concreto, forma seu convencimento diante das provas constantes dos autos e decide conforme tal convicção. Não é correto qualificar tal decisum como error in procedendo simplesmente porque ele não se coaduna com o posicionamento da contraparte. Nesse sentido, precedente deste Colegiado, quando julgamento do Agravo de Instrumento n. 0726472-93.2021.8.07.0000, ocorrido em 27.10.2021, Rel. Juiz Gilmar Tadeu Soriano, acórdão n. 1380953.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Com fundamento nos arts. 11, V, e 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Sem pagamento de custas processuais em razão da isenção legal.